Tribunal: TJDFT
Processo: 0727514-77.2021.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-04-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0727514-77.2021.8.07.0001 RECORRENTE: RONALDO OSEAS DA SILVA RECORRIDO: BANCO DO BRASIL S/A DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Oitava Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. PASEP. ERROR IN PROCEDENDO. PROVA PERICIAL. AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE. PRELIMINAR NÃO CONHECIDA. ATUALIZAÇÃO IRREGULAR DO SALDO DEVEDOR. ÔNUS DA PROVA. AUTOR. ATO ILÍCITO NÃO COMPROVADO. PERÍCIA JUDICIAL. ISENÇÃO E IMPARCIALIDADE. SENTENÇA MANTIDA. 1. Não deve ser conhecida, por ausência de dialeticidade, a preliminar de error in procedendo que defende a realização de prova pericial quando a referida prova é efetivamente produzida. 2. O Banco do Brasil é mero depositário de valores vertidos pelo empregador aos participantes do PASEP, por força de expressa determinação da Lei Complementar 8/1970, motivo pelo qual é inaplicável o Código de Defesa do Consumidor à hipótese. Assim, o beneficiário do PASEP que alega atualização irregular do saldo da sua conta individual e pretende reparação por dano material deve comprovar que os índices aplicados não seguiram os parâmetros definidos pelo Conselho Diretor do Fundo, nos termos do art. 373, inciso I, do Código de Processo Civil. Precedentes. 3. Compete à parte autora a elaboração de planilha de cálculos com os índices adequados, determinados pelo Conselho Diretor do Fundo PIS/PASEP, e, com isso, demonstrar que os valores oriundos dessa metodologia divergem dos aplicados pelo Banco do Brasil. 4. O apelante realizou os seus cálculos em desacordo com os índices produzidos pelo Conselho Diretor do Fundo PIS/PASEP. 5. Com efeito, a conclusão do perito judicial deve prevalecer, até porque o expert atua como auxiliar do juízo, em posição equidistante em relação ao conflito, gozando o laudo da presunção de veracidade e legitimidade (Acórdão 1717995, 07047489320228070001, Relator(a): CARMEN BITTENCOURT, 8a Turma Cível, data de julgamento: 20/6/2023, publicado no DJE: 3/7/2023.) 6. Recurso parcialmente conhecido e não provido. O recorrente alega violação aos artigos 6o, inciso VIII, do Código de Defesa do Consumidor e 373, inciso I, do Código de Processo Civil, defendendo a inversão do ônus da prova, ao argumento de que se trata de evidente relação de consumo e desequilíbrio probatório, considerando que o insurgente é hipossuficiente técnico para a produção de provas. Requer a condenação do recorrido ao pagamento de indenização por danos materiais, em razão do desfalque da conta PASEP, no montante de R$ 27.813,77 (vinte e sete mil, oitocentos e treze reais e setenta e sete centavos), devidamente corrigidos e acrescidos de juros. Suscita, no aspecto, dissenso pretoriano colacionando julgados do STJ e TJPE, a fim de demonstrá-lo. Requer a inversão dos ônus da sucumbência. Nas contrarrazões, a parte recorrida pede a condenação do recorrente ao pagamento de honorários advocatícios, bem como que as publicações sejam feitas em nome da advogada MILENA PIRÁGINE, OAB/DF 40.427. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo dispensado por gratuidade de justiça. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não deve ser admitido no tocante à apontada ofensa aos artigos 6o, inciso VIII, do Código de Defesa do Consumidor e 373, inciso I, do Código de Processo Civil. Isso porque o órgão julgador, após detida análise do contexto fático-probatório dos autos, assentou que “Para tanto, apresentou planilha de cálculo (ID 67410440), segundo o qual o valor devido seria de R$ 29.155,29 (vinte e nove mil cento e cinquenta e cinco reais e vinte e nove centavos). No entanto, as inconsistências nos cálculos apresentados são facilmente percebidas, como a utilização do índice de correção monetária INPC – IBGE durante todo o período e a incidência de juros de 3% (três por cento) ao mês, em inobservância aos índices produzidos pelo Conselho Diretor do Fundo PIS/PASEP, nos moldes da tabela acima mencionada. Ademais, conforme laudo pericial elaborado por perito contábil (ID 67411453), “não existem valores adicionais a serem recebidos pelo Autor acerca da conta PASEP”. (...) Desta forma, não demonstrada a prática de ato ilícito por parte do Banco do Brasil na administração da conta PASEP da parte autora, os pedidos devem ser julgados improcedentes e, consequentemente, mantida a Sentença recorrida” (ID 68906577). Nesse passo, infirmar fundamento dessa natureza, como pretende a parte recorrente, é providência que encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ. Quanto ao recurso interposto com suporte na alínea “c” do permissivo constitucional, a mera transcrição de ementas ou a falta de indicação de paradigma apto a comprovar o dissenso implica deficiência de fundamentação que atrai a incidência do enunciado 284 da Súmula do STF. A propósito, a Corte Superior já assentou que “A interposição do apelo extremo, com fulcro na alínea c, do inciso III, do art. 105, da Constituição Federal, exige, para a devida demonstração do alegado dissídio jurisprudencial, além da transcrição de ementas de acórdãos, o cotejo analítico entre o aresto recorrido e os paradigmas, com a constatação da identidade das situações fáticas e a interpretação diversa emprestada ao mesmo dispositivo de legislação infraconstitucional (AgRg no AREsp n. 2.015.730/SC, relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), Quinta Turma, julgado em 8/3/2022, DJe de 17/3/2022), o que não ocorreu no caso” (AgRg no AREsp n. 2.520.016/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 14/5/2024, DJe de 20/5/2024) (g.n.). Não conheço dos pedidos de inversão dos ônus da sucumbência, formulado pelo recorrente, e condenação do insurgente ao pagamento de honorários advocatícios, formulado em contrarrazões, porquanto se trata de pleitos que refogem à competência desta Presidência, que está restrita ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade dos recursos constitucionais. Por fim, defiro o pedido de publicação conforme requerido. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A020